Tribunal: TJDFT
Processo: 0711292-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS GRAVOSO. SÚMULA No 269. STJ. SUBSUNÇÃO. STF. NORMA PENAL. EFEITO PARALISANTE. INAPLICABILIDADE.
1. O conjunto probatório está harmônico com os fatos trazidos na denúncia, restando demonstrada a prática do crime de receptação, inclusive pela confissão espontânea perante o Juízo e os depoimentos da vítima do furto antecedente e dos policiais condutores do flagrante.
2. Em se tratando de réu reincidente, escorreita a utilização de condenação definitiva do réu, anterior aos fatos, para a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, por ocasião da individualização da pena intermediária.
3. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto, quando verificadas concomitantemente a reincidência do sentenciado e circunstâncias judiciais favoráveis, como no caso dos autos, a teor da Súmula de número 269 do c. Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”
4. A Defesa pede a fixação do regime aberto como o inicial para o cumprimento de pena, invocando julgado do colendo STF que trata do Efeito Paralisante da Norma Penal. 4.1. Ocorre que tal Efeito Paralisante se verifica no caso de aplicação do princípio da insignificância para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena que, segundo esse entendimento do egrégio STF, não obsta a aplicação do regime aberto como o inicial de cumprimento da pena para o reincidente, fato que não se aplica ao caso dos autos, porque nada há que se falar em atipicidade material quanto à conduta do réu no que se refere ao crime de receptação por ele praticado.
5. Recurso conhecido e desprovido.